Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752955-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAN BRASIL DE SOUSA GAYOSO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Van Brasil de Sousa Gayoso, em face da decisão (Id 77987843, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória, n. 0738718-55.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais e, a partir de cálculos próprios, o depósito incidental do valor que reputa incontroverso. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Nesse giro, indefiro o depósito pretendido e a tutela para suspender os efeitos da mora na hipótese de inadimplemento contratual.” A agravante narra que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira agravada, no valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) a ser pago em 60 (sessenta) meses, tendo honrado o pactuado até o mês de julho do corrente ano. Pretende na ação originária revisar as cláusulas contratuais, pois defende a existência de cláusulas abusivas. Alega que a agravada cobra taxa de juros em valor superior ao contratado, além de capitalização de juros, bem como cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Apresenta planilha de cálculos (Id 77963047, do processo de referência) e pleiteia por autorização para consignar o débito, a fim de afastar os efeitos da mora e garantir a proteção do seu nome e a posse do veículo objeto da lide. Nesse sentido, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a agravada se abstenha de registrar o seu nome no SERASA e SPC, até decisão final do processo, e para que seja deferida a consignação do valor incontroverso das parcelas do financiamento em questão. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória e o risco de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.015, I[1], do CPC, consistentes na possibilidade de negativação do seu nome e na perda da posse do bem financiado. Afirma ainda que a decisão vindicada não apresenta risco de prejuízo ao agravado. Aponta como defesa a cláusula geral da função social do contrato, fundada nos princípios constitucionais dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (art. 3o, I[2], da Constituição Federal). Sustenta que o agravado fere tais princípios e a boa-fé objetiva, uma vez que não respeita os interesses sociais ao visar lucro exacerbado causando desequilíbrio contratual. Por fim, aduz que o pedido de consignação de pagamento é cabível em virtude da existência de lide revisional do contrato. Ressalta que os valores apresentados para fins de depósito judicial foram obtidos com base de atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos elaborada por técnico profissional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo para que seja suspensa a decisão agravada e seja reformada para determinar: a) não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição do crédito; b) a manutenção da agravante na posse do veículo, objeto da demanda e c) autorização dos depósitos em consignação a fim de obstar a mora da agravante. No mérito, defende o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da tutela liminar. Preparo regular (Id 22328439). É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[4] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[5] do CPC. Em que pesem as relevantes alegações da agravante, verifico que não demonstram a probabilidade de provimento recursal. A agravante firmou contrato de crédito bancário (Id 77961193, do contrato de referência), em 23/02/2019, por meio do qual tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros nele previstas e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Não vislumbro, neste momento processual, em juízo de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão contratual de taxa de juros mensal prefixada no percentual de 1,65%, conforme consta do item 5 do contrato. No que concerne à planilha de cálculos colacionada aos autos, esclareço que não tem o condão de comprovar o direito alegado, uma vez que fora apresentada unilateralmente e não submetida ao contraditório. O pedido de autorização para depósito em juízo no valor apontado pela agravante viola o que dispõe o art. 330, §3o[6] do CPC. O só ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, intrinsecamente, que sejam afastados os efeitos da mora. A jurisprudência já consolidada sobre esse tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, o que, conforme a agravante narra na inicial, não ocorreu no presente caso. Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a liminar pretendida apontando que, enquanto não houver decisão que ateste a ilegalidade das cláusulas indicadas pela agravante, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Mantida a decisão como prolatada. Intime-se a Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 19:44:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator